Tribunal: TJSP
Processo: 1178191-07.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 373, II, DO C.P.C.), QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU.

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO, COM PEDIDOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO EM DOBRO DE INDÉBITO E DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE CABIA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 373, II, DO C.P.C.), QUE DELE NÃO SE DESINCUMBIU. NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS DA AUTORA PARA QUE NÃO HAJA ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANOS MORAIS E DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADOS, À LUZ DOS ELEMENTOS DOS AUTOS. MONTANTE DA INDENIZAÇÃO QUE É ATÉ MESMO INFERIOR AO USUALMENTE ARBITRADO NESTA CÂMARA EM CASOS ANÁLOGOS E NÃO COMPORTA REPAROS. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. NÃO CONHECIMENTO, POR FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.